Tribunal: TJMT
Processo: 24162-20.2016.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário
Juizados Especiais
Turma Recursal Única
Juiz Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Embargos de Declaração: 0024162-20.2016.811.0001
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Embargante(s): BANCO SANTANDER
TERESINHA FATIMA FLECK BUENO
Embargado(s): BANCO SANTANDER
TERESINHA FATIMA FLECK BUENO
EDITORA GLOBO S/A
BANCO DO BRASIL S.A
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 17/09/2020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – DIVERGÊNCIA
NO VALOR DA CONDENAÇÃO – VÍCIO SANADO – EMBARGOS DA
PARTE RECLAMANTE ACOLHIDO – EMBARGOS DA PARTE
RECLAMADA - OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA
OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA
SANAR A OMISSÃO.
Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita
hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo
48, da Lei no 9.099/95.
Constatando-se o equívoco no acórdão, vez que o valor da
condenação é contraditório, deve o recurso ser acolhido para
sanar o vício apontado.
Os embargos declaratórios devem ser acolhidos apenas para
aclarar o acórdão em relação a OMISSÃO/CONTRADIÇÃO
apontada com relação ao aproveitamento do acordo celebrado
nos autos com uma das Rés às demais requeridas, conforme
evento 20.
Embargos de declaração da reclamante conhecido e acolhido
para sanar erro material.
Embargos de declaração do Reclamado BANCO SANTANDER
BRASIL S.A CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO,
contudo, sem alteração do julgamento.

RELATÓRIO E VOTO

1

Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário
Juizados Especiais
Turma Recursal Única
Juiz Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Reclamado
BANCO SANTANDER BRASIL S.A e pela Reclamante TERESINHA FATIMA FLECK
BUEN, contra o voto deste Relator.

A Reclamante TERESINHA FATIMA FLECK BUEN, aponta
inconsistência material referente ao valor da condenação, pois o acordão manteve
a decisão do juízo a quo, que arbitrou a título de indenização por dano moral o
valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), contudo no acordão ocorreu erro material,
mencionando valor divergente, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais).

Analisando o embargo da reclamante, constato o vício material
alegado, onde deve ser acolhido para a correção do valor a título de dano material,
passando a constar no acordão o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), sendo
o mesmo valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau e mantido em sede
recursal.

Na peça de embargos interposto pelo reclamado BANCO
SANTANDER BRASIL S.A, é apontado a omissão/contradição no acordão, quanto a
ausência de manifestação sobre aproveitamento do acordo celebrado (evento 20),
com uma das Rés (EDITORA GLOBO S/A), em relação às demais requeridas.

Em análise a omissão/contradição apontada, verifico que o
acordo juntado aos autos no evento 20, ocorreu após a sentença proferida no
evento 75 e como o acordão manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos,
então, não mencionou o acordo celebrado entre a parte autora e a ré EDITORA
GLOBO S/A.
Contudo, observando os termos do acordo tabulado, depreende-se
que o mesmo, somente abrange a ré EDITORA GLOBO S/A, conforme descrito no
item 3 e 6 do referido termo, veja:

2

Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário
Juizados Especiais
Turma Recursal Única
Juiz Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Assim, é de se acolher os embargos de declaração opostos, para
sanar a omissão/contradição, reconhecendo que o termo de acordo homologado
nos autos, apenas tem efeito para ré EDITORA GLOBO S/A, em nada aproveitando
aos demais que compõem o polo passivo da demanda.

Assim, é de se acolher os embargos de declaração opostos, apenas
para aclarar o acórdão, sem modificar o seu resultado.

Isto posto, CONHEÇO de ambos Embargos Declaratórios opostos,
por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO para aclarar o voto proferido,
para constar que o valor correto da condenação por danos morais é de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) e ACOLHO apenas para sanar a omissão/contradição existente,
mantendo-se no mais o acórdão embargado.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator
3